Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012228-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTIANE NUNES BOABAID ESPIRITO SANTO - CPF: 901.584.151-91 (RECORRENTE), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1012228-09.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCAb

Recorrido(s):

CRISTIANE NUNES BOABAID ESPIRITO SANTO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE FORÇA MAIOR DECORRENTE DA PANDEMIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO – AQUISIÇÃO PARTICULAR DE NOVO MEIO DE TRANSPORTE (ÔNIBUS) – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – PERDA DE UMA DIÁRIA EM SANTIAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de cancelamento de voo ocorrido no ano anterior ao surgimento da pandemia do novo coronavírus, não pode estar ser invocada para excluir a responsabilidade.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, as empresas do mesmo grupo econômico são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos serviços que vendeu.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, sem a prestação de qualquer assistência, reacomodação ou restituição do valor pago, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, sobretudo quando tem que adquirir novo meio de transporte (passagens de ônibus) para conseguir realizar o curso.

O dano material, consistente na restituição dos valores pagos, deve ser ressarcido e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao ressarcimento dos valores gastos com a compra dos bilhetes (R$ 1.727,98) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo, sem qualquer assistência, reacomodação ou restituição de valores, conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para condenar de forma solidária as empresas AVIANCA/OCEANAIR LINHAS AEREAS SA, e AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA em R$ 6.000,00 (Seis mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir da prolação desta sentença. CONDENO ambas Reclamadas de forma solidária ao pagamento de danos materiais, em sua forma simples de R$1.727,98 (Hum mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos); Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

AFASTO as preliminares arguidas;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

As promovidas, nas razões recursais, invocaram a crise decorrente do agravamento da pandemia de coronavírus para justificar os fatos. Alegaram que a programação de voos da empresa está passando por ajustes para equilíbrio do novo cenário, bem como que a empresa já está colocando em prática o plano de contingência para atender com segurança e qualidade todos os seus clientes. Argumentaram que tal panorama mundial, a economia, como um todo, sofreu um forte “baque”, com a queda das bolsas de valores, desvalorização da moeda e diminuição, praticamente que absoluta, da circulação de bens e serviços.

Alegaram ausência de legitimidade da Aerovias Del Continente Americano, por não se tratar de responsabilidade solidária.

Argumentaram que é notório que a Oceanair, juntamente com sua controladora AVB, ajuizou pedido de recuperação judicial perante o Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo em dezembro de 201811, tendo sido tal fato amplamente divulgado nas mídias, de modo que a condenação representa violação ao princípio da igualdade entre os credores.

Argumentaram que o mero atraso ou cancelamento de voo não gera dano moral, bem como que houve violação aos princípios do equilíbrio, da proporcionalidade, razoabilidade, adequação e bom senso no arbitramento da indenização por dano moral.

Requereram a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DAS QUESTÕES PRELIMINARES: PRELIMINAR DE FORÇA MAIOR DECORRENTE DA PANDEMIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA

As promovidas invocaram força maior decorrente da pandemia do novo coronavírus, bem como a ilegitimidade passiva da AEROVIAS DEL C ONTINENTE AMERICANO S/A.

As promovidas, ora Recorrentes, apresentaram as mesmas questões preliminares já rejeitadas na sentença e apenas se limitam a novamente invocá-las, sem contrapor os fundamentos utilizados no provimento judicial. Trata-se, pois, de recurso genérico.

Cito os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, os quais, devem ser reafirmados para afastar cada uma das questões preliminares novamente invocadas:

A requerida argui PRELIMINAR, que dianteante do atual cenário internacional de crescimento de casos do COVID -19 (“Coronavírus”), classificado como PANDEMIA; tal situação foi brutalmente alterada ante eventos imprevisíveis e que constituem caso fortuito e de força maior; AFASTO a preliminar arguida, face as passagens aéreas adquiridas pelo aurtor terem sido comprada ainda em 2019, com cancelamento dos vôos em 07/2019, logo, anterior ao evento da pandemia;

Quanto USÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AEROVIAS DEL C ONTINENTE AMERICANO S/A., diante da comprovação de passagens aéreas; demonstração cupom de compra; reserva confirmada(voucher das passagens) e documentos que trazidos autos, dão conta que empresa faz parte relação processual , razão pela qual AFASTO preliminar arguida;

Ora, basta analisar tais fundamentos para se contatar que não há que se invocar os efeitos da pandemia, uma vez que os fatos são muito anteriores a ela. Igualmente, não há se invocar preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que ambas as empresas integram o mesmo grupo econômico.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, as empresas do mesmo grupo econômico são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo, sem a prestação de assistência, reacomodaçao e restituição de valores, conforme descrição dos fatos, constante da sentença:

Em síntese, alega autora que no dia 13/12/2018, adquiriu 02 passagens aéreas para viagem programada para o dia 15 de julho de 2019, sendo uma para sua própria utilização e outra para seu marido Sr. AROLDINEI PAULO ESPIRITO SANTO com destino a São Paulo/SP. Aduz que a referida viagem foi agendada, tendo em vista que realizariam um curso entre os períodos de 15/07/2019 até 19/07/2019, que já estava devidamente quitado, conforme certificados de realização

Assevera que o voo de ida estava previsto para o dia 15/07/2019 com horário de saída de Cuiabá/MT às 04h15 e chegada em São Paulo/SP às 07h40, e a volta no dia 21/07/2019 com saída de São Paulo -SP às 23h25 e chegada em Cuiabá -MT às 00h50, contudo, por culpa exclusiva da Reclamada, a Requerente NÃO conseguiu realizar a viagem planejada com muita antecedência, na modalidade de transporte aéreo, uma vez que a Ré CANCELOU todos os voos em questão, de maneira unilateral,. Pleiteia indenização por danos materiais, além de danos morais.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando que não prestação de assistência, reacomodação ou restituição de valores, bem como consignando os danos decorrentes deste cancelamento, como aquisição de novo meio de transporte para participar de curso, , conforme trecho que cito:

O ponto controvertido da demanda encontra guarida na aferição da responsabilidade da Ré pelo cancelamento unilateral do vôo, bem como, não houve nenhuma alternativa de realocar a autora em outro voo, ainda que de outra companhia aérea; nenhuma assistência foi prestada à autora, nem mesmo a opção de aquisição em outro horário, ou reembolso das passagens.

Em decorrência do total descaso e dos danos advindos da má prestação de serviço da ré, a requerente foi obrigada, comprar novamente uma nova passagem, dessa vez em outra modalidade de transporte, por via terrestre (ônibus). Que diante do desgaste físico maior, levando em consideração alguns fatores provenientes da sua utilização, como: o tempo da viagem, demora na sua ação, um maior desconforto físico, custos extra, dentre outros. Comprou o primeiro trecho até a cidade de Campo Grande/MS, para em um segundo momento adquirir outra passagem na linha rodoviária de Campo Grande/MS para Rio de Janeiro/RJ, no qual passaria pela cidade de São Paulo/SP, seu destino final.

De início saliento que descabe o acolhimento do pedido de suspensão da presente ação, diante da decretação da recuperação judicial da recorrente, já que não há crédito constituído, diante da inexistência de trânsito em julgado.

Assim, é certo que antes do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, há mera expectativa de direito, e não o crédito em si, que depende da res judicata, motivo pelo qual a continuidade da ação de conhecimento é a medida que se impõe.

A requerida não traz comprovação de que buscou atender a autora, prestando à mesma, auxílio que diminuísse os danos ocasionados pelo cancelamento do voo, não dando outra alternativa se não o reembolso dos valores pagos pelos bilhetes, não demonstrando, inclusive, que tenha feito tal reembolso; ;

Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano.

Pois bem. A Ré, como prestadora de serviços, deve se assegurar da qualidade, e prevenir a ocorrência de danos à esfera moral e material do Autor.

Analisando os autos, não se vê um atendimento qualitativo por parte da Ré aos anseios do Autor, sequer esclarecimento quanto aos motivos da alteração da passagem de volta ou mesmo assistência ao Autor à ocasião dos fatos.

Registra-se que não há comprovação pela Reclamada de que os passageiros do voo cancelado, foram realocados ou oferecido hotéis para acomodação naquela noite;

Ora, a aquisição de passagens em sites é programada e deve respeitar o itinerário e as datas previstas. No caso em tela, vê-se que a Reclamante além de ter adquirido e pago pelo serviço, esse por sua vez não ocorreu conforme contratado inicialmente, sendo cancelado de uma vez, causando transtorno e sentimento de constrangimento, sem qualquer explicação plausível pela empresa Ré, aonde as passagens foram adquiridas.

Ressalta-se, ainda, que a Ré não conseguiu demonstrar a prestação de qualquer suporte material ou moral para a situação, sequer informações claras e transparentes ao Autor sobre as reais razões para ter havido cancelamento do vôo.

Assim, resta cabalmente demonstrado que a autora teve seu voo cancelado, que não fora oferecido à mesma acomodação em outro voo, e que necessitou adquirir às próprias expensas passagens rodoviárias por ônibus, para que pudesse viajar e comparecer em SP, afim de participar curso e certificado.

É importante asseverar que quando o Autor se viu impedido de viajar, pelo cancelamento do voo, entrou em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Ré, e não obteve resposta à tempo, sequer hábil à solucionar o problema instaurado, ao passo que por inércia da Ré, o Autor foi obrigado a cancelar sua viajem a Campo Grande-MS, tendo que retornar para sua casa anoite, ainda tendo que pagar por um táxi.

Portanto, é fato confessado que houve cancelamento de voo, no entanto as promovidas entendem que tal fato não tem o condão de causar dano moral, razão que não lhe assiste, pois os fatos acima consignados comprovam os transtornos excessivos que superam o mero aborrecimento da vida civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, sem a prestação de qualquer assistência, reacomodação ou restituição do valor pago, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, sobretudo quando tem que adquirir novos bilhetes.

O dano material, consistente na restituição dos valores pagos, deve ser ressarcido e o dano moral deve ser indenizado, valor este razoável em consideração aos transtornos suportados.

Por fim, destaco que inexiste violação ao princípio da isonomia dos credores em consideração da recuperação judicial, pois se tratam de empresas do mesmo grupo econômico e, ainda, deve-se aplicar o conteúdo do Enunciado do 51 FONAJE que permite a constituição do crédito:

ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020